Tribunal: TJPA
Processo: 0801721-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801721-55.2021.8.14.0000
PACIENTE: EMERSON DOS SANTOS LEAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. 1) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, ESTANDO DESFUNDAMENTADA A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRENTE DO PACIENTE EM PREVENTIVA, BEM COMO AQUELA QUE A MANTEVE – IMPROCEDÊNCIA. Entendeu o magistrado de primeiro grau estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também, os requisitos propriamente ditos, sobretudo por entender ser a medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, uma vez que o coacto, juntamente com um comparsa, além de supostamente ter assaltado uma senhora em via pública, utilizando-se de violência contra ela, ainda colidiu com uma viatura policial durante a tentativa de fuga em uma motocicleta, sendo certo que a periculosidade do paciente, de igual forma, restou evidente através dos seus antecedentes criminais, visto que responde por outra ação penal incurso na mesma prática delitiva. 2) SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES DIVERSAS – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, COMO NA HIPÓTESE, MOSTRAM-SE INSUFICIENTES AS DEMAIS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. 3)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 13 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado CASSIO AUGUSTO ALVES DA SILVA em favor de
EMERSON DOS SANTOS LEAL
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 24/12/2020, alegando, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, estando desfundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva imposta ao coacto, razão pela qual requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do mesmo ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por outras cautelares, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos vieram a mim distribuídos durante meu afastamento das atividades judicantes por motivo de licença saúde, pelo que foram redistribuídos a Desembargadora Vânia Silveira, que, por sua vez, negou a liminar pleiteada e solicitou informações á autoridade inquinada coatora.

Esclareceu o magistrado
a quo
ter sido o paciente denunciado, juntamente com um comparsa, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do CPB, entendendo ser a medida extrema a imposta ao paciente necessária, tendo em vista a gravidade concreta do delito, bem como por ele responder a outra ação penal sob a mesma acusação, sendo que em relação ao trâmite processual, acrescentou estar o feito aguardando realização de audiência instrutória.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Vieram os autos a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Quanto ao argumento de que o paciente não preenche os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312, do CPP, estando desfundamentada a decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, bem como aquela que a manteve, verifica-se não assistir razão ao impetrante, senão vejamos:

Da leitura das decisões objurgadas, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também, os requisitos propriamente ditos, sobretudo por entender ser a medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, uma vez que o coacto, juntamente com um comparsa, além de supostamente ter assaltado uma senhora em via pública, utilizando-se de violência contra ela, ainda colidiu com uma viatura policial durante a tentativa de fuga em uma motocicleta, sendo certo que a sua periculosidade, de igual forma, restou evidenciada através dos seus antecedentes criminais, visto que já responde por outra ação penal incurso na mesma prática delitiva.

Com efeito, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto ser medida salutar à garantia da ordem pública, de sorte que demonstrada a necessidade da medida extrema, tem-se como insuficientes as demais cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 14/05/2021